Tribunal: CARF
Processo: 10215.720038/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando não demonstrada a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, impossibilitando-se o reconhecimento da divergência na interpretação da legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720038/2010-11
ACÓRDÃO
9202-011.394 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EUNICE DE LALOR IMBIRIBA CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando não demonstrada a similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas,
impossibilitando-se o reconhecimento da divergência na interpretação da
legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício)..

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.394 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10215.720038/2010-11
2
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origens não comprovadas.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 352/366.
O lançamento foi impugnado às fls. 369/392.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA julgou-o
procedente às fls. 398/404.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 487/511, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta Seção, negou-lhe provimento por meio do acórdão 2202-009.282 às fls. 514/521.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 531/550, pugnando,
ao final, fosse conhecido e provido o apelo com vistas à devolução dos autos ao colegiado a quo
para que se manifeste acerca dos documentos apresentados junto com o recurso voluntário.
Em 6/3/23 - às fls. 622/631 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “conhecimento de documentos apresentados com o recurso voluntário.”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 1/7/23 (processo
movimentado em 2/6/23 – fl. 632), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 633/638 em 2/6/20 (fl. 1075), propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o
acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 26/12/2022 (fl.
526) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 6/1/23, conforme se extrai de fl.
528. Embora não haja questionamentos em contrarrazões, penso que o recurso não deva ser
conhecido, consoante o exposto a seguir.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “conhecimento de documentos apresentados com o recurso voluntário”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.394 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10215.720038/2010-11
3
Ausente apresentação de motivo de força maior e considerando ter sido o sujeito
passivo intimado seis vezes para apresentação de documentação apta a albergar a
sua pretensão, deixo de conhecer dos documentos acostados em grau recursal.
De sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Como dito, a autuação resume-se a cobrar o IR sobre omissões de rendimentos
caracterizada por depósitos de origens não comprovadas.
A recorrente busca em seu apelo a apreciação de documentos acostados somente
por ocasião de seu recurso voluntário, com esteio nos princípios da verdade material e do
formalismo moderado e, para tanto, indicou os acórdãos 2402-009.353 e 2402-010.293 como
representativos da controvérsia que pretende ver demonstrada e dirimida a seu favor.
A seu turno, o colegiado recorrido caminhou em sentido oposto à pretensão ao
asseverar que tal possibilidade estaria adstrita às hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do
Decreto 70235/76. E mais, quanto à alegação do autuado da subsunção do caso à hipótese da
alínea “a” daquele parágrafo 4o, fez registar:
.... Embora escore sua pretensão na al. “a” do retromencionado dispositivo – isto
é, impossibilidade de apresentação de provas por motivo de força maior – deixa
de tecer uma única linha capaz de aclarar qual teria sido a razão alheia de seu
controle para não apresentar a documentação junto à sua peça impugnatória.
Prosseguindo então na análise dos paradigmas, não se é capaz de evidenciar que
mesmo a “bem da verdade material” aqueles ou algum daqueles colegiados – nas circunstâncias
destes autos – aceitariam e analisariam documento apresentado após a impugnação. Confira-se, a
seguinte passagem do recorrido:
Registro ainda que, conforme possível depreender da narrativa dos fatos, foi a ora
recorrente intimada 6 (seis) vezes para a apresentação de provas antes da
lavratura do auto de infração. Nas oportunidades que lhe foram ofertadas
acostou mídias sem nenhum arquivo e teceu considerações genéricas
desamparadas de prova. Embora estivesse cônscia que os documentos
apresentados à fiscalização se mostram insuficientes, não envidou esforços em
acostá-los à impugnação.
Noto ainda certo desencontro de informações prestadas pelo BANCO DA
AMAZÔNIA. Na carta emitida pela instituição juntada à impugnação é dito ser
necessário de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias para obtenção de extratos – vide f.
393. Já no documento acostado ao recurso fica claro que o prazo para
apresentação dos extratos é assaz reduzido: em 24/05/2012 a ora recorrente
solicitou os extratos e em 08/06/2012 os recebeu – vide f. 412.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.394 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10215.720038/2010-11
4
Tem-se, portanto, que as condições descritas pela Relatora do recorrido são
deveras significativas ao ponto de impedir, a meu ver, seja demonstrada uma divergência
jurisprudencial com arrimo nos paradigmas indicados
Forte no exposto, VOTO por não CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 645
DF CARF MF
Original